Tribunal: TJDFT
Processo: 0708481-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade, admissível a qualquer tempo e grau de jurisdição, tem como característica primordial a limitação probatória, propiciando a defesa de questões objetivas desde que prescindível a dilação probatória, isto é, desde que assentada em prova pré-constituída capaz de impedir, de plano, o prosseguimento válido e regular do feito executivo. Súmula n. 393/STJ.
2. Na hipótese, os documentos carreados ao feito não constituem elemento de convicção peremptório quanto aos vícios alegados pelo devedor, não consubstanciando prova pré-constituída apta para, por meio de exceção de pré-executividade, invalidar a homologação dos cálculos concernentes aos valores devidos pelo executado.
3. Recurso conhecido e não provido.